Tribunal: TJMT
Processo: 0009677-22.2010.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009677-22.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ADENILSON NASCIMENTO - CPF: 027.918.691-66 (APELANTE), PAULINO DOS REIS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE – RÉU SEGURAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado no fato delituoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adenilson Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 9677-22.2010.811.0002 – Código 250323, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I, II e V).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva, pois a sentença baseou-se unicamente no reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, em desconformidade com os ditames legais (pp. 268-274 – Id. 19073524).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (pp. 276-282 – Id.

19073525).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 291-294 – Id. 25910950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020